Tribunal: TJDFT
Processo: 0739610-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. JUÍZO DE VALOR SOBRE O TIPO DE CÂNCER. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO NÃO CRIADA PELO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem assim para condenar o réu a restituir os valores descontados desde 21/11/2019. Argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que houve a superação do entendimento firmado na Súmula 627 do STJ, uma vez que não pode ser aplicado a qualquer tipo de câncer, mas apenas daqueles que não forem passíveis e cura ou controle. Afirma ainda que laudo médico emitido há mais de 5 (cinco) anos não pode servir de prova da existência da doença. Aduz que a sentença violou o art. 111, II, do CTN. Pede o acolhimento da preliminar ou, caso ultrapassada, a improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Inicialmente, verifica-se que os argumentos levantados pelos Distrito Federal nas razões recursais nos itens “b”, “c”, e “d” não foram suscitados perante o Juízo de origem. Trata-se de indevida inovação recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido quanto a estes pontos, sob pena de supressão de instância.
IV. Do cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Distrito Federal não pleiteou a produção de qualquer prova em sua contestação. Em verdade, os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para provar a existência da moléstia, de modo que, conforme será oportunamente exposto, não se faz necessária perícia por junta médica oficial. Preliminar rejeitada.
V. Conforme Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” A documentação que instrui os autos evidencia o fato do recorrido ser portador de neoplasia maligna desde 21/11/2019, conforme laudos de ID 47674388 e 47674401.
VI. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a neoplasia maligna (sem qualquer distinção), ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser o aposentado portador de neoplasia, faz ele jus à isenção. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não se faz necessária a avaliação do tipo de câncer da autora, uma vez que, em última análise, seria impor condições não previstas na lei de concessão, limitando o benefício concedido pelo poder legislador.
VII. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção.
VIII. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.